Tribunal: TJES
Processo: 0011722-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011722-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA ZAGO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000470-02.2023.8080014.

RECORRENTE:
BRUNO DE SOUZA ZAGO

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NULIDADE CDA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN EM RAZÃO DE DÉBITO INDEVIDO.
DANOS MORAIS DEVIDOS. CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora sustenta que teve seu nome protestado indevidamente e que mesmo após a tutela jurisdicional em Julho de 2019 o requerido apenas providenciou a baixa em Junho de 2021.

A sentença de fls 110/111 julgou improcedente os pedidos autorais.

O recorrente apresentou recurso inominado de fls 130/138 a fim de obter a reforma da sentença com relação aos danos morais suportados.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento.

Da análise do conjunto probatório verifico que o autor buscou a via jurisdicional por meio do processo nº n°0018739-862018.08.0024 tendo a 1ª Turma deste Colégio Recursal proferido acórdão (fls 35/39) negando provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo por entender que o autor comprovou minimamente seu direito enquanto o Estado do Espírito Santo não demonstrou a legalidade do ato:

“É importante mencionar que caberia ao recorrente comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Entretanto, observa-se que o recorrente limitou-se a afirmar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e do veracidade, quo não existe comprovação nos autos que a transação efetivada se deu a título de empréstimo, restando evidenciada a

atipicidade da operação financeira e que meras alegações são insuficientes para a comprovação da não ocorrência do fato gerador da exação.

Por outro lado, verifica-se que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança das suas alegações, nos termos do artigo 373, 1 do CPC. Isto pois consta nos autos vasta documentação que evidencia que a operação financeira só deu em razão de contrato de mútuo firmado entre as partes (fls 79/ 115) inclusive, constam nos autos cópias das declarações do ajuste anual do IRPF do ambas as partes em que é possível observar a inscrição dos empréstimos contraídos e concedidos.”

O agravo de instrumento (fls 33) procedeu-se no seguinte sentido:

“
7.
No caso em vertente, entendo como presentes os requisitos que autorizam

a concessão da tutela antecipada. Isto porque, em análise a documentação dos autos, entendo que o autor se encontra em perigo de dano, pois seu nome encontra-se com restrição nos órgãos de devedores dos cadastros restritivos, Cartório de Títulos e Protesto e no CADIN.
8
Dessa forma, CONHEÇO do recurso ora interposto e, no mérito, DEFIRO 0 PEDIDO DE ANTECIPACAO DE TUTELA determinando a imediata suspensão da cobrança da CDA n° 09334/2018, se abstendo o agravado de promover quaisquer atos executivos decorrentes, bem como a suspensão do protesto junto ao Cartório de Protesto de TÍtulos e Letras, e a suspensão da inscrição do nome do agravante no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor público federal - CADIN, até decisão final da presente ação.”

A sentença do processo 0018739-86.2019.8.08.0024 de (fls 40/48) dispôs nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE a pedido para declarar a nulidade do processo

administrativo 8388817-9 e cia CDA 9334/2018 correlata com todos os atos executivos decorrentes e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade do débito, ao passo que confirmo a tutela de urgência a seu tempo concedida no sentido de determinar ao requerido que se abstenha de cobrar e cancele eventual cobrança com base na suposta dívida.”

Desta forma o autor buscou a via jurisdicional por meio deste processo de nº 0011722-28.2021.8.08.0024 requerendo danos morais em decorrência do protesto do seu nome perante Cartório de Títulos e a inscrição de seu nome junto ao CADIN.

A sentença de fls 110/111 julgou improcedente os danos morais.

O autor opôs embargos de declaração fls 112/115, não acolhidos.

O autor interpôs recurso inominado (fls. 130/138) pugnando pela reforma da sentença no sentido de conceder danos morais em virtude da negativação indevida do nome do autor e a condenação do estado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Da análise do conjunto probatório é possível verificar que foi declarada a nulidade do processo administrativo
8388817-9
e a CDA 9334/2018. Desta forma assiste a razão ao recorrente no sentido de que o protesto indevido de seu nome junto ao Cartório de Títulos e a inscrição de seu nome junto ao CADIN em razão de débito indevido em relação ao qual foi declarada a inexigibilidade se trata de ato ilegal e desta forma os danos morais devem ser arbitrados.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DO VEÍCULO EM RAZÃO DE APREENSÃO DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN EM RAZÃO DE DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. ENUNCIADO 4.6 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0009003-25.2020.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO THALITA BIZERRIL DULEBA MENDES - J. 06.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00090032520208160044 Apucarana 0009003-25.2020.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 06/03/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/03/2023)

Desta forma, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Dessa forma, considerando o caráter punitivo e pedagógico do dano moral, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra capaz de amenizar os danos morais da parte recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico e se mostra dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, quando ao pedido de inversão do pagamento de custas e honorários de sucumbência, verifico que tal pedido não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a indenizar o recorrente pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo índice da SELIC (art. 406, CC c\c art. 3º Emenda Constitucional 113\2021), a partir do presente arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)